Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-19.2007.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002484-19.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONEI FAVERO - CPF: 892.188.849-72 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.793/0001-06 (APELADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002484-19.2007.8.11.0015

APELANTE: CLAUDIONEI FAVERO

APELADO: TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROCEDÊNCIA DO BEM – DEFEITOS NÃO DEMONSTRADOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DO AUTOMÓVEL – VALORES DEVIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há que se falar em reparação quando ausente o nexo causal entre o dano e conduta do agente.

Não comprovado o pagamento dos encargos assumidos pela compra do veículo, deve ser mantida a sentença que o condenou ao adimplemento dos valores atrasados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002484-19.2007.8.11.0015

APELANTE: CLAUDIONEI FAVERO

APELADO: TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente. Por outro lado, a Reconvenção foi julgada procedente para condenar o autor ao pagamento de R$ 5.851,68, acrescidos de 1% ao mês a contar da data da primeira apresentação do cheque ao banco, e correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento dos referidos títulos, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que não tem outros rendimentos além do seu auxílio doença.

Suscita a necessidade de regularização processual ante a baixa da inscrição do CNPJ da empresa apelada, sob pena de extinção da Reconvenção.

Diz que “
trata-se de relação de consumo, cabendo o ônus da prova à apelada que, no entanto, não produziu nenhum tipo de prova no sentido de comprovar que os defeitos inexistiam ou ocorreram por culpa exclusiva do apelante
”.

Argumenta que faz jus à indenização pois a apelada agiu de má-fé ao vender um veículo defeituoso.

Defende a improcedência da Reconvenção sob o fundamento de que “
o pagamento é indevido, uma vez que, conforme e comprovado nos autos, o veículo vendido era defeituoso e não proporcionava uso adequado para os fins a que se destinava
”.

Suscita os arts. 37, e 39, incisos IV e V, 47, 51, incisos VI e XIII, 66 do CDC.

Intimada para manifestar-se acerca da baixa por extinção para liquidação voluntária, a apelada, por meio de sua advogada, requereu a sucessão processual, por analogia, do sócio que não mais integra no contrato social da empresa (Id. 80042960).

Novamente advertida para sanar a incapacidade processual, a ré se manteve inerte (Id. 77478971).

O despacho de id. 87642454 ordenou a intimação pessoal dos sócios, porém a correspondência foi devolvida sem o devido cumprimento pelo motivo "desconhecido".

Em vista disso, determinou-se o desentranhamento das contrarrazões nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC (ID no. 106566967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002484-19.2007.8.11.0015

APELANTE: CLAUDIONEI FAVERO

APELADO: TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Inicialmente, defiro a gratuidade recursal, já que não há elementos que atestem a capacidade econômica. Além do mais, o apelante desistiu da prova pericial alegando não ter condições de custear os honorários fixados provisoriamente em R$ 1.020,00, o que reforça a incapacidade financeira (Id. no 74055496 - Pág. 1).

Em relação à incapacidade processual da parte apelada/reconvinte, o apelante juntou aos autos o CNPJ da empresa ré em que consta a baixa por extinção para liquidação voluntária.

O simples extrato do CNPJ não é suficiente para atestar a extinção da sociedade, posto que a capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente (art. 45 do CC) e extingue-se com a averbação de sua dissolução no mesmo órgão (art. 51, § 1o e §3o, do CC). Tal informação não consta no processo.

Ademais, o art. 76, §2o, II, do CPC dispõe:

“Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte
, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...)

§ 2o
Descumprida a determinação em fase recursal
perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

(...)

II -
determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
.”

Dessa forma, determinado o desentranhamento das contrarrazões, não há que se falar em extinção da Reconvenção.

Quando ao mérito, o apelante ingressou em Juízo sob a alegação de que firmou, em 26-07-2006, contrato particular de compromisso de compra e venda tendo como objeto o veículo Fiat/Marea SX.

Relata que entregou à requerida como forma de pagamento um Toyota Bandeirantes, 1981/1982, placa JYA-6540, além de R$ 12.000,00 em dinheiro, à vista.

Aduz que o carro apresentou inúmeros problemas até o ponto de não ser mais viável o conserto. Dessa forma, pediu a devolução da quantia paga, porém negada pela ré, sendo obrigado a pegar outro veículo em troca, um Gol Special 2001/2001, placas KAK 5077.

Discorre que além dos R$ 12.000,00, por ter um valor maior, teve um custo adicional de R$ 5.850,00, que foi dividido em 6 cheques de R$975,00.

Sustenta que, por ser leigo, foi novamente ludibriado pela ré pois o carro foi reformado após um sinistro, tinha a estrutura comprometida e lataria retorcida, não sendo possível utilizá-lo.

Pleiteia a devolução dos R$ 12.000,00 e dos 6 cheques entregues, além do valor de R$ 7.000,00 pelos danos morais.

O feito foi sentenciado sob os seguintes fundamentos:

“(...) Assim, divergem as partes sobre defeitos apresentados no veículo Gol Special que, segundo a parte autora, trata-se de veículo sinistrado, enfatizando a todo o momento que foi compelida a aceita-lo pois a requerida não possuía recurso financeiros suficiente para a devolução dos R$ 12.000,00 em espécie.

Ora, se a parte autora foi realmente compelida a aceitar o referido veículo, isso não restou demonstrado nos autos, mas também não reflete no julgamento do mérito da causa.

Nesse passo, a intitulada “declaração” unilateral, também chamada de laudo pericial na réplica, trazida pela parte autora com a inicial não tem o condão de demonstrar que o dito veículo é produto de sinistro, a necessitar de prova pericial nesse sentido.

Prova esta que a ela competia, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, já que alardeado e não comprovado fato constitutivo de seu direito.

(...) Nesse passo, conforme acima amplamente delineado o negócio jurídico foi reconhecido pelas partes, tanto que incontroverso.

Assim, foi entregue o veículo Gol Special pela requerida

e recebido pela parte autora, de maneira espontânea ou não, o que não importa, em razão do crédito que possuía pela devolução do veículo marea e consequente desfazimento do “contrato particular de compromisso de compra e venda” de p. 12/13.

Entretanto, o crédito não foi suficiente para quitá-lo, por isso a parte autora além dele, pagou a quantia de R$ 5.851,68, representadas por 06 cheques pós-datados, todos do banco Bradesco, de sua titularidade, sendo o primeiro para 24-01-2007 e outros sucessivamente (24/02/2007, 24/03/2007, 24/04/2007, 24/05/2007 e 24/06/2007 - p. 65/67).

Cheques emitidos em 24/11/2006, devolvidos pelo banco sacado, sem a compensação respectiva, conforme motivo 21 estampado no verso deles as p. 65/67.

Destarte, não demonstrado o alegado pela parte autora na exordial, nem o pagamento da quantia de R$ 5.851,68 representada pelos cheques de p. 65/67 por qualquer outro meio, esta é devida.

(...)”

É incontroverso a realização da negociação, bem como que, após os problemas mecânicos do Fiat Marea, as partes efetuaram o acordo pelo VW/ Gol Special, conforme o próprio apelante reforça em sua inicial.

Cabe então averiguar se o segundo automóvel realmente foi reformado após um sinistro, tinha a estrutura comprometida e lataria retorcida, não sendo possível utilizá-lo.

Quanto a isso, não há nenhum prejuízo ao autor, tendo em vista que os documentos acostados não são suficientes para comprovar suas alegações.

Isso porque juntou somente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do Fiat Marea SX, CRLV do VW Gol Special 2001/2002 Partic, declaração de pessoa física em que atesta que o VW Gol é um veículo sinistrado, e 2 orçamentos simples (Id. 74054988 – pág. 3, 4, 5, 6 e 7).

Em audiência de instrução, o depoente Júlio da Silva Santos relatou que “
a ré passou um gol pro autor que também estava desalinhado e com problemas nos vidros
”, enquanto que Ademir Bargamini disse que “
escutou o autor dizer que o gol também deu problema, que o gol foi comprado também da Tropical, que parece que o problema do gol é que o para-brisa caia fora, saía do lugar, que depois disso nunca mais conversou com o autor
” (Id. 74055532).

Assim, não há nada que evidencie a existência do suposto defeito capaz de extrapolar o desgaste natural do veículo usado a ponto de ensejar a responsabilização material e moral.

Da mesma forma, não há provas de que tenha sido compelido a comprar o segundo carro após pedir a devolução do Fiat/Marea.

Portanto, a ré se desobrigou do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a parte autora não cumpriu o estabelecido no inciso I.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

É inaplicável o CDC quando a parte não se enquadra como destinatária final, conforme exige o art. 2o.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, não há o dever de indenizar
.

(TJMT - AC: 0010383-55.2014.8.11.0037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

CONSUMIDOR.
CARRO USADO. ENTREGA DO CARRO CONFORME ACORDADO EM COMPRA E VENDA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Alega o autor que o réu não teria entregado o veículo nas condições acordadas quando da efetivação da compra e venda, em vista de que pactuado o fornecimento do manual, da chave reserva e pagamento da revisão dos 12.000 km, pretendendo o ressarcimento dos valores gastos a tais títulos. Busca, ainda, o ressarcimento da multa sofrida diante da não efetivação da troca da placa de São Paulo para o Rio Grande do Sul, o que também seria feito pela demandada. Postulou a indenização pelos danos materiais e morais. O autor junta aos autos tão somente o contrato de financiamento do veículo, no qual não constam as condições alegadamente acordadas entre as partes. O depoimento da testemunha do autor, ouvida como informante, deve ser visto com reservas, pois amigo íntimo do autor.
Assim, não logrou o autor comprovar suas alegações, presumindo-se que concordou em adquirir o veículo tendo plena ciência das suas condições
. Ademais, sequer comprova as despesas materiais que arcou, na medida em que não junta aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Por fim, não tendo o autor se desincumbido de comprovar fato constitutivo do direito alegado na inicial, é mantida a sentença de improcedência dos danos materiais e morais pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003673233 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/09/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/09/2012)

No tocante à Reconvenção, o próprio apelante afirma na exordial que não efetuou o pagamento dos cheques. Logo, a questão não demanda maiores considerações do que aquelas já alinhadas na sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021